Tribunal: STF
Processo: ARE 1455765
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI N° 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343106 - NECESSIDADE - RÉU QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA - RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL - AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA NEGADA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: AUSÉNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO. - Comprovado nos autos que um dos acusados incorreu em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343106, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, não há se falar no acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório, sendo imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus próprios fundamentos. - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. - Existindo relevante dúvida quanto à autoria do crime tráfico de drogas imputado à apelada, deve ser mantida a absolvição decretada em primeira instância, com base no principio do in dubio pro reo. - Tratando-se de réu que se dedicava a atividades criminosas, vez que apreendida elevada quantidade de droga, impõe-se o decote da minorante_prevista no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343106.— A despeito da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, as peculiaridades do caso concreto associadas ao quantum final da reprimenda concretizada em definitivo autorizam o recrudescimento do regime prisional para o fechado, eis que suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado. - Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, sobretudo diante do patamar da reprimenda imposta. - Ausente prova da estabilidade e permanência entre os acusados para a prática reiterada do tráfico de drogas, imperiosa a manutenção das absolvições das iras do art. 35, da Lei n° 11.343106. - Inviável o deferimento da isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo Juízo da execução. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    Assevera que o ingresso no domicílio do réu ocorreu por meio de decisão judicial desprovida de fundamentação idônea, destacando que “Foi com base em rudimentares informações que a busca e apreensão foi autorizada” (eDOC 25, p. 9), de modo que todas as provas colhidas nos autos revelam-se ilícitas.



    Aduz-se que houve inversão na ordem dos interrogatório quando da audiência de instrução e julgamento, o que estaria a afrontar, além do art. 400 do Código de Processo Penal, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 



    Alega-se, ainda, vulneração ao sistema acusatório constitucional, disposto no art. 129, I, da CF/88, salientando que, durante a audiência de instrução e julgamento, “Com a ausência do Ministério Público, o magistrado saiu da posição equidistante das partes e passou a fazer as vezes do Promotor de Justiça” (eDOC 25, p. 17).



    Ao fim, tece considerações a respeito da ausência de fundamentação adequada na fixação da dosimetria da pena e pugna pela modificação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda, de fechado para semiaberto. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência das Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Outrossim, em relação à alegação de violação ao art. 129, I, da Constituição Federal, é de se notar, conforme bem pontuado na decisão agravada, que a matéria não foi analisada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. A questão, portanto, não foi devidamente prequestionada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1237464 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10-12-2019 - grifei)



    Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial, observo que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial concomitantemente interposto ao presente extraordinário, a fim de reconhecer a incidência do tráfico privilegiado e reduzir, assim, a pena aplicada ao ora recorrente, o que ensejou, também, a modificação do regime inicial de fechado para semiaberto. O pleito formulado no apelo extremo, portanto, encontra-se prejudicado, visto que a referida decisão da Corte Superior transitou em julgado (eDOCs 46 e 52).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente